Tribunal: TJES
Processo: 5012851-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012851-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO JUSTO TERCI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N
º
11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA.
IM
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELOS CRIMES QUE NÃO ESTEJAM EM CONCURSO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO.
STJ E STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em julgamento recente (AgRg no HC n. 890.929/SE), realizado no dia 24/04/2024, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento outrora firmado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas”.

2. Tendo em vista que o agravante foi condenado, por sentença definitiva, pela prática de crime impeditivo (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) e não houve o cumprimento integral da respectiva pena, não faz jus ao benefício pretendido.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Agravo em Execução Penal
interpost
o
p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
Decisão
proferida pel
o

Juízo
da
2
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, que, nos autos da execução penal nº
0007314-24.2016.8.08.0006
,
concedeu
o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao

agrava
do

Bruno Justo Terci
relativamente à condenação
nos autos
nº
0008375-94.2015.8.08.0024 e 0001945-73.2021.8.08.0006.

Razões recursais,
nas quais

o
Parquet

aduz, em síntese,
que
não estão
preench
idos
os requisitos legais para concessão do referido benefício, considerando que
o apenado fora condenado por crime impeditivo, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, cuja pena não fora integralmente cumprida até 25/12/2022.

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo provimento do
agravo
para que seja revogada a concessão do indulto ao agravado
.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº 0007314-24.2016.8.08.0006, concedeu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao agravado Bruno Justo Terci relativamente à condenação nos autos nº 0008375-94.2015.8.08.0024 e 0001945-73.2021.8.08.0006.

Razões recursais, nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão do referido benefício, considerando que o apenado fora condenado por crime impeditivo, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, cuja pena não fora integralmente cumprida até 25/12/2022.

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo para que seja revogada a concessão do indulto ao agravado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aventada pela Defensoria Pública, sob alegação de inovação em sede recursal, verifico que o órgão ministerial, nos autos originários, requereu o indeferimento do indulto ante a ausência de requisitos para sua concessão, o que afasta a tese defensiva da supressão de instância.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 0007314-24.2016.8.08.0006, cumpria pena em razão da condenação em quatro ações penais, a saber:

Ação Penal nº 0008046-68.2017.8.08.0006:

Delitos: Arts. 16 da Lei nº 10.826/03 e 244-B da Lei nº 8.069/90

Pena: 5 anos, 7 meses e 20 dias

Ação Penal nº 0008375-94.2015.8.08.0024:

Delito: Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

Pena: 2 anos e 6 meses

Ação Penal nº 0001945-73.2021.8.08.0006:

Delito: Art. 309 da Lei nº 9.503/97

Pena: 7 meses

Ação Penal nº 0000009-76.2022.8.08.0006 (guia provisória):

Delito: Art. 121, §2º, do Código Penal

Pena: 16 anos e 4 meses

A controvérsia cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, aqueles “
tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
”.

A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Tal posicionamento foi revisto após o julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em 14/11/2023, à unanimidade, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Ocorre que, em julgamento recente, realizado no dia 24/04/2024, a Colenda Terceira Seção do STJ alterou o entendimento supramencionado para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “
considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
”.

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024). (grifo nosso)

Nesse cenário, restabeleço o meu posicionamento primevo, que está em conformidade com o preconizado recentemente pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, tendo em vista que o agravante foi condenado, por sentença definitiva, pela prática de crime impeditivo (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) e não houve o cumprimento integral da respectiva pena, conforme constante na própria decisão do Juízo
a quo
que concedeu o indulto e unificou a reprimenda deste com a guia provisória recebida, não faz jus ao benefício pretendido nas demais ação penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao agravo em execução, revogando a concessão do indulto natalino concedido ao reeducando, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.